Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. II- PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.1. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. II.2. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. II.3. DOCUMENTOS NOVOS. FATO SUPERVENIENTE AO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA DA DEMANDA. GARANTIA ASSEGURADA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ESCRITO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. III- AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS COMPROVADAS DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM QUANTIA MAIOR QUE A OFERTADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. IV- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Há manifesta contradição no comportamento pelo qual alega o apelante necessitar do benefício da gratuidade de justiça por não dispor de condições financeiras para custear as despesas do processo e regularmente paga o preparo recursal. Hipossuficiência não verificada diante do comportamento contraditório. Reconhecimento de preclusão quanto à pretensão de concessão do benefício.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
3. Fato novo. A juntada de documentos para comprovação de fato superveniente deve observar os limites processuais estabelecidos no art. 435 do Código de Processo Civil, o qual admite sua apresentação em qualquer fase do processo, desde que destinados à demonstração de fatos ocorridos após os articulados ou à contraposição de provas já produzidas. Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, admite-se, ainda, a juntada de documentos que se tornaram acessíveis, conhecidos ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte justifique a impossibilidade de apresentação anterior e que o juiz avalie sua conduta à luz do art. 5o do CPC.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 5.1. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante. Ausência de comprovação de impossibilidade financeira do alimentante. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.